Tribunal: TJES
Processo: 0010462-14.2019.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010462-14.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ZANOTTI REBLIN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 165 DO CTB). ACÓRDÃO QUE ANULOU O AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 165-A DO CTB (RECUSA) E INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.281/2016. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGIME LEGAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0010462-14.2019.8.08.0014

Embargante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

Embargado: RODRIGO ZANOTTI REBLIN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 165 DO CTB). ACÓRDÃO QUE ANULOU O AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 165-A DO CTB (RECUSA) E INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 13.281/2016. INAPLICABILIDADE DO NOVO REGIME LEGAL. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado do Autor para anular o auto de infração lavrado com base no Art. 165 do CTB. O Embargante alega omissão do julgado quanto à aplicabilidade do Art. 165-A do CTB e à natureza de mera conduta da infração.

2.
O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do alegado erro no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão do Embargante não prospera, porquanto busca, sob a veste de omissão, a manifesta rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

5. O Acórdão atacado possui fundamentação técnica e jurídica clara, assentada em uma premissa inatacável de Direito Intertemporal. O Voto foi explícito ao afirmar que a autuação ocorreu em 17/12/2014, ou seja, em período anterior à entrada em vigor do Art. 165-A do CTB (introduzido pela Lei nº 13.281/2016).

6. A
ratio decidendi
para a anulação do Auto de Infração (Art. 165 do CTB) baseou-se precisamente na legislação vigente à época dos fatos, que exigia a constatação da influência de álcool por meio de exame ou pelo registro de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Art. 277 do CTB e Resolução nº 432/2013 do CONTRAN). Constatada a ausência de tais elementos no auto, restou configurada a sua nulidade.

7. Ao pleitear a manifestação sobre a regularidade da infração com base no Art. 165-A do CTB (recusa) e sua natureza de mera conduta, o Embargante ignora a premissa cronológica que regeu a decisão. A não aplicação do Art. 165-A não decorreu de omissão, mas sim de uma escolha jurídica fundamentada no princípio
tempus regit actum
. O enfrentamento do regime legal aplicável à época torna inócua a análise do regime legal posterior, que o Embargante insiste em suscitar.

8. Verifica-se, portanto, a ausência de quaisquer dos vícios do Art. 1.022 do CPC, caracterizando-se a irresignação do Embargante como mero inconformismo com o resultado desfavorável e a busca por novo julgamento da matéria, o que é vedado por esta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face do exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, por inexistência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)